Tribunal: STF
Processo: RE 1597229
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Maria Emília Coutinho Torres de Freitas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MÚLTIPLOS REGISTROS DE HIPOTECA. NEGÓCIOS JURÍDICOS QUE ENVOLVEM UM ÚNICO EMPREENDIMENTO. INCIDENCIA DO ART. 237-A, DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. ÚNICA COBRANÇA DOS EMOLUMENTOS CARTORARIOS, PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS CORTES PATRIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DES PROVIMENTO.” (Apelação cível nº 0841391-55.2019.8.15.2001, 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Rel. Des. Maria das Graças Morais Guedes, j. 27.10.22)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 777 da Repercussão Geral, o Tribunal de origem manteve sua decisão nos seguintes termos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 777 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Especializada Cível do TJ/PB, que manteve sentença de procedência em ação ajuizada, objetivando a restituição de valores pagos a maior a título de emolumentos em registros de hipoteca. A Vice-Presidência da Corte suscitou eventual dissonância com a tese firmada no Tema 777 do STF, devolvendo os autos para juízo de retratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão impugnada diverge da tese firmada no julgamento do RE 842.846/SC (Tema 777) do STF, atraindo a aplicação do juízo de retratação; (ii) definir se a cobrança de emolumentos em excesso configura hipótese de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço cartorário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão recorrido não trata de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, mas de repetição de indébito tributário, diante da natureza de taxa dos emolumentos, nos termos da jurisprudência pacífica do STF e STJ. 4. A legitimidade da delegatária para figurar no polo passivo da ação decorre do caráter tributário da cobrança indevida, conforme art. 165, I, do CTN, afastando-se o fundamento da responsabilidade subjetiva de que trata o Tema 777 d o S T F . 5. Aplica-se a técnica do distinguishing, pois a situação fática e jurídica do caso não se enquadra na hipótese paradigma de má-prestação do serviço registral tratada no RE 842.846/SC. 6. Inexistente afronta ao precedente qualificado, não se justifica o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Manutenção do acórdão recorrido. Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de emolumentos cartorários caracteriza hipótese de repetição de indébito tributário, não configurando responsabilidade civil por falha na prestação do serviço. 2. Não se aplica ao caso a tese firmada no Tema 777 do STF, por ausência de identidade fática e jurídica, sendo cabível o distinguishing. 3. A delegatária do serviço notarial possui legitimidade para responder por valores cobrados a maior, em razão da natureza tributária dos emolumentos.”
Na minuta, sustenta-se violação dos arts.37, § 6º, 236, caput, § 1º, da Constituição da República e aos Temas nº 777 e 940 da Repercussão Geral. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta não provimento.
Esta Corte no julgamento do RE 842.846/RG, paradigma do Tema  777 da repercussão geral, fixou a Tese de que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.
Na hipótese dos autos, a Corte de origem fez distinção com o paradigma do Tema nº 777/RG, por entender que a pretensão autoral teria fundamento no Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:

“A presente ação foi ajuizada pela recorrida, empresa do ramo da construção civil, objetivando a restituição dos valores pagos a maior a título de emolumentos pela abertura de várias unidades autônomas, para o registro de um único contrato, com várias garantias reais, durante a fase de incorporação imobiliária.
[...]
Diante da natureza tributária dos emolumentos, a pretensão autoral de repetição do indébito encontra seu fundamento no Código Tributário Nacional, que prevê:
[...]
Nesse contexto, resta evidenciado que a pretensão autoral não consiste em reparação de danos causados pela tabeliã demandada, na esteira da responsabilidade civil extracontratual, mas no direito à restituição de tributo indevidamente pago ou pago em excesso.
Assim, reconhece-se a legitimidade da ora recorrente para compor o polo passivo, não sendo o caso de aplicação da tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do RE 842846 (Repercussão Geral Tema 777), pois o pedido não tem sua causa de pedir na falha da prestação do serviço registral.
Assim, ao entender que a cobrança de emolumentos em excesso não se enquadra no contexto de má-prestação de serviço, não seria hipótese de incidência do Tema n. 777 no caso concreto.
Como se vê, in casu, não há dissintonia entre o decisum proferido por esta Câmara e o padrão decisório estabelecido pelo STF por ocasião do julgamento do RE nº 842.846/SC (Tema 777).” (e-doc 73)

Dessa forma, divergir do entendimento do Tribunal de origem, quanto a não aplicação do Tema no caso concreto, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 /STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Registro Civil. Fundo de custeio. Tabelião interno. Responsabilidade. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1492957 ED-AgR, Rela. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-08-2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS NOTÁRIOS E OFICIAIS DE REGISTRO POR EVENTUAL DANO CAUSADO A TERCEIROS. FRAUDE NA ASSINATURA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1420303 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-07-2023)
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente